Tribunal: TJMT
Processo: 1003823-72.2022.8.11.0046
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003823-72.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMILSON JUNIOR FERREIRA DOS PASSOS - CPF: 068.208.261-92 (APELANTE), SEBASTIAO BATISTA - CPF: 483.426.291-04 (VÍTIMA), ADNEY RAIMUNDO DIAS - CPF: 010.470.441-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO PARCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que

condenou
o apelante
à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, § 1o, do Código Penal. A defesa alegou: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP; (
ii
) ausência de provas suficientes para condenação, requerendo absolvição com base no art. 386, III e VII, do CPP e
,
(
iii
) subsidiariamente, desclassificação
para
o crime
de
furto (art. 155 do CP), ante a suposta ausência de violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (
ii
) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação e
,
(
iii
) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não é nulo de pleno direito quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e respaldado por outros elementos de prova idôneos.

4.
A palavra da vítima, coerente e harmônica desde a fase policial até o depoimento em juízo, associada à confissão parcial do réu e corroborada por testemunha presencial imparcial, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação.

5.
A violência empregada pelo réu, inclusive para assegurar a detenção do valor subtraído em espécie, encontra amparo tanto na narrativa da vítima quanto no depoimento da testemunha ocular, afastando a tese de desclassificação para furto.

6.
A ausência de indícios de motivação espúria ou má-fé por parte da vítima e a inexistência de contradições relevantes fortalecem a credibilidade dos depoimentos prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando confirmado judicialmente e corroborado por outras provas
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003823-72.2022.8.11.0046

APELANTE: EDIMILSON JUNIOR FERREIRA DOS PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

por
Edmilson Junior Ferreira
d
os Passos
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado

e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal
(id
.

269340785
)

Sustenta a defesa, em síntese, (i) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância ao art. 226 do CPP e por falta de corroboração judicial; (
ii
) ausência de provas suficientes à condenação, requerendo absolvição nos termos do art. 386, incisos III e VII, do CPP; e, subsidiariamente, (
iii
) desclassificação da conduta para o crime de furto, previsto no art. 155 do CP, por ausência de emprego de violência
(id
.

269340793
)
.

Em contrarrazões,
a
Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições no feito,

pugnou pelo desprovimento recurso de apelação
(id.

269340797
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia
com
o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer pelo
desprovimento do apelo (id.

273278873
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De proêmio, no que tange à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, aduz a defesa que a identificação do recorrente pela vítima ocorreu de maneira informal e dissociada das exigências legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, esta Câmara tem

reiteradamente decidido que
,
o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda que fotográfico e desprovido da formalidade do art. 226 do CPP, não é nulo de pleno direito, desde que confirmado sob o crivo do contraditório judicial e amparado por outros elementos probatórios idôneos, como é o caso dos autos.

A vítima
Sebastião Batista
, tanto em sede policial quanto em juízo, manteve coerência em suas declarações, descrevendo minuciosamente a conduta do acusado.

Ressaltou que este invadiu sua residência, subtraiu seu celular e o valor de R$ 300,00, tendo ainda empregado violência para garantir a subtração, ao enforcá-lo e derrubá-lo ao solo.

Ademais, o próprio acusado, em juízo, confessou parcialmente os fatos, reconhecendo que ingressou na residência da vítima e subtraiu o dinheiro para comprar drogas.

Essa confissão judicial, ainda que qualificada, reforça o conjunto probatório que converge para a autoria delitiva.

Não se pode olvidar que, no crime de roubo, a palavra da vítima possui especial relevo, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Outrossim, não há qualquer indicativo de que a vítima tenha agido movida por interesse escuso ou motivação espúria ao imputar a prática delituosa ao apelante, inexistindo elementos nos autos que sustentem a tese de uma falsa acusação.

Por certo, a
narrativa apresentada pel
o
ofendid
o
revela-se harmônica, coerente e desprovida de contradições relevantes, circunstância que reforça sua credibilidade e afasta a hipótese de má-fé.

Dessa forma, ausente qualquer vício de origem na persecução penal e estando superada a preliminar suscitada, impõe-se avançar para a análise do mérito recursal, a fim de verificar a adequação da condenação imposta à luz do conjunto probatório coligido nos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelos documentos constantes do inquérito policial (boletim de ocorrência, termo de reconhecimento, e laudos), bem como pelos depoimentos colhidos na fase judicial.

Quanto à autoria, como já assentado, encontra-se consubstanciada na palavra firme e coerente da vítima, em harmonia com a confissão parcial do apelante e demais elementos constantes dos autos.

Ressalte-se, ainda, a ausência de qualquer contradita minimamente plausível que abale a credibilidade da narrativa da vítima.

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação do crime de roubo para furto, igualmente não prospera.

A violência está devidamente demonstrada nos autos, sendo irrelevante que o ato violento tenha ocorrido posteriormente à subtração do primeiro bem (o celular), porquanto visou garantir a impunidade do agente e a detenção do proveito do crime, atraindo a incidência do § 1o do art. 157 do CP.

Ademais, a violência também foi empregada com o fim de subtrair o valor em espécie que estava na posse do ofendido.

Nesse ponto, destaca-se,
o depoimento da testemunha Olívio Cipriano da Silva, cuja narrativa se mostrou firme, objetiva e desvinculada de qualquer interesse pessoal na causa.

A
referid
a testemunha
asseverou, de forma expressa e peremptória, ter presenciado o momento em que o réu agredia fisicamente a vítima, afirmando nos autos: “
Ele estava agredindo o
véio
...” (sic), expressão coloquial que, apesar da simplicidade, demonstra clareza na percepção direta dos fatos, sem ambiguidades.

Ademais, Olívio fez questão de enfatizar que conhecia o acusado “
de vista
” e que não o confundiria com outra pessoa, afastando qualquer possibilidade de erro de identidade ou imprecisão na indicação do autor do delito, o que confere à sua fala elevado grau de confiabilidade.

Já a
testemunha
Adney
Raimundo Dias, por sua vez, embora não tenha presenciado diretamente os fatos, confirmou, em juízo, que o relato da vítima lhe foi feito de maneira imediata e espontânea, levando-o, inclusive, a aconselhar o ofendido a registrar boletim de ocorrência.

A
firmou também que Olívio presenciou os fatos, consolidando, assim, a credibilidade da narrativa do referido observador ocular.

É sabido que, no processo penal, o testemunho direto, presencial e harmônico com os demais elementos probatórios é dotado de alta eficácia probatória, sobretudo quando emanado de pessoa imparcial, desvinculada das partes e com percepção sensorial direta da dinâmica criminosa.

Portanto, não há falar em desclassificação para o tipo de furto.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em
cons
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025